Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. RUFIANISMO E RUFIANISMO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO CONTRA A IRMÃ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS SEGURAS E COESAS, CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. NÃO APLICAÇÃO. TIPO INCRIMINADOR EM VIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas, o que se verificou na espécie.
2. Demonstrado nos autos que a ré mantinha e administrava estabelecimento para a ocorrência de exploração sexual, com o intuito de lucro, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 229 do Código Penal (casa de prostituição).
3. De igual modo, amplamente constatado nos autos que a acusada tirava proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros, estando no rol das pessoas exploradas, inclusive, sua irmã, está a conduta da apelante inserida naquela prevista no art. 230, caput, e no art. 230, § 1o, ambos do Código Penal (rufianismo e rufianismo qualificado).
4. A aplicação do princípio da adequação social no Direito Penal, em especial na tipicidade da conduta, deve ser realizada em caráter excepcional, porquanto cabe ao legislador, precipuamente, definir as ações que não serão criminalizadas. 4.1. Outrossim, eventual tolerância de parte da sociedade não acarreta a atipicidade material da conduta de manter casa de prostituição, delito que, mesmo após as alterações legislativas promovidas pela Lei no 12.015/2009, manteve-se inserido no artigo 229 do Código Penal. Precedentes do STF, do STJ e do TJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.